Tribunal: TJES
Processo: 5003436-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003436-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FLORENCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. INCLUSÃO DE CONTRIBUINTE NA LISTA DE DEVEDORES CONTUMAZES. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela provisória em ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Florença Distribuidora de Bebidas S/A, determinando sua exclusão da lista de devedores contumazes e suspendendo os efeitos da Ordem de Serviço GEFIZ 03/2024. Posteriormente, foi interposto agravo interno pela empresa agravada contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso estatal, sob alegação de ausência de fundamentação quanto ao periculum in mora e violação à legalidade e à irretroatividade tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão de contribuinte no Regime Especial de Fiscalização, com base na alteração implementada no artigo 67 da Lei nº 7.000/ 2001 pela Lei Estadual nº 12.124/2024, afronta ao princípio da irretroatividade; e (ii) estabelecer se a decisão de primeiro grau que afastou os efeitos da Ordem de Serviço GEFIZ 03/2024 deve ser reformada, restabelecendo os mecanismos de fiscalização aplicados ao devedor contumaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nova redação do artigo 67 da Lei Estadual nº 7.000/2001, dada pela Lei nº 12.124/2024, apenas disciplina medidas administrativas de fiscalização aplicáveis a contribuintes inadimplentes enquadrados como devedores contumazes, não instituindo penalidades nem criando ou majorando tributos.

4. O regime especial de fiscalização visa prevenir práticas reiteradas de inadimplência e resguardar a arrecadação, tratando-se de medida de natureza preventiva e não coercitiva.
5. A inclusão da empresa agravada na lista de devedores contumazes foi baseada em Certidões de Dívida Ativa regularmente constituídas, cuja soma ultrapassa R$41 milhões.

6. Não se verifica ofensa ao princípio da irretroatividade tributária, pois a norma em questão não retroage para instituir obrigações tributárias sobre fatos passados, mas apenas regula a atuação fiscal frente à inadimplência atual e reiterada.
7. A decisão que concedeu a tutela de urgência e excluiu a agravada da lista de devedores contumazes compromete os instrumentos legítimos de fiscalização, sendo cabível sua reforma para garantir a efetividade da atuação do Fisco.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.
Tese de julgamento
:

1. A inclusão de contribuinte no Regime Especial de Fiscalização, nos termos do artigo 67 da Lei nº 7.000/ 2001 alterado pela Lei Estadual nº 12.124/2024, não constitui penalidade nem implica majoração de tributo.
2. A aplicação da norma que disciplina o regime de fiscalização para devedores contumazes não viola o princípio da irretroatividade da legislação tributária.
3. A adoção de medidas fiscais diferenciadas, com base em débitos regularmente constituídos, configura exercício legítimo do poder de fiscalização estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CTN, arts. 105 e 106; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 67, com redação da Lei Estadual nº 12.124/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ERE 115.452/SP, Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16.11.1990; STJ, RMS 21.118/SE, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, j. 12.06.2007, DJ 29.06.2007; STJ, RMS 22.968/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10.08.2010, DJe 03.09.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003436-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: FLORENÇA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A

RELATOR
: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória/ES, nos autos da ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela provisória de urgência, registrada sob o nº 5051915-92.2024.8.08.0024, ajuizada por FLORENÇA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da Ordem de Serviço GEFIZ 03, de 12 de dezembro de 2024, determinando a exclusão da agravada da lista definitiva de devedores contumazes.

Pois bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Pois bem. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão de primeiro grau desconsiderou a legalidade da inclusão da agravada no Regime Especial de Fiscalização, conforme previsão da Lei Estadual nº 12.124/2024, que, segundo afirma, não criou penalidade ou majoração de tributo, mas apenas estabeleceu critérios de fiscalização com base no perfil do contribuinte devedor contumaz.

Sustenta que a norma tem caráter preventivo, visa resguardar a arrecadação e preservar a livre concorrência, não havendo violação ao princípio da irretroatividade tributária. Afirma que a inclusão da empresa foi fundamentada em débitos devidamente constituídos, e que a liminar concedida representa benefício indevido ao contribuinte inadimplente.

Conforme apresentado, a empresa agravada

foi incluída no rol de devedores contumazes por possuir dívidas tributárias significativas representadas por CDAs cujos valores ultrapassam
R$41.691.894,91 (quarenta e um milhões, seiscentos e noventa e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos)
. O Estado do Espírito Santo defende que tal inclusão decorreu da aplicação da nova redação conferida ao artigo 67 da Lei nº 7.000/ 2001 através da Lei Estadual nº 12.124/2024, disciplinando o regime especial de fiscalização para os contribuintes em situação de inadimplência reiterada.

Pois bem. Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo.

Ora, basta um breve exame da legislação estadual referenciada (nova redação do artigo 67 da Lei nº 7.000/ 2001, implementado por força Lei Estadual nº 12.124/2024) para que se constate que houve apenas regulamentação da fiscalização do contribuinte enquadrado como devedor contumaz, prática inclusive já consolidada em outros estados da federação, não foi criada nova obrigação tributária, tampouco foi instituída nova penalidade.

Nesses termos, entendo que tal medida não viola o princípio da irretroatividade da lei tributária, uma vez que não foi instituída cobrança de tributo em relação a fatos geradores anteriores à vigência da lei que os instituiu ou aumentou, simplesmente por não haver instituição ou aumento da carga tributária.

Ora, a análise do artigo 67, §1º e incisos evidencia que, em realidade, as medidas aplicáveis ao devedor contumaz têm apenas o intuito de combater o uso de práticas reiteradas de inadimplência e dificultar a utilização sistemática de fraudes, ou seja, em nada violam o princípio da irretroatividade da lei tributária. Para melhor compreensão, confira-se o teor do dispositivo ora examinado:

Art. 67. Será considerado devedor contumaz e estará sujeito a Regime Especial de Fiscalização o contribuinte do imposto que:

I - deixar de recolher, no todo ou em parte, na forma e nos prazos previstos na legislação, imposto regularmente declarado ou escriturado relativo a 6 (seis) períodos de apuração, consecutivos ou alternados, no período dos últimos 12 (doze) meses, em valor superior ao fixado no Regulamento; ou

II - tenha débitos inscritos em dívida ativa em valor superior ao estabelecido no Regulamento, relativamente à totalidade dos estabelecimentos do mesmo titular, localizados ou não no Estado.

§ 1º O Regime Especial de Fiscalização de que trata o caput deste artigo abrange, isolada ou cumulativamente, as seguintes medidas:

I - análise e monitoramento constante acerca do cumprimento das obrigações principais e acessórias e da emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos em tempo real, bem como dos meios de pagamento;

II - alteração do prazo de recolhimento do imposto para o momento em que ocorrer a saída da mercadoria ou para o início da prestação de serviço, observado o seguinte:

a) o crédito fiscal somente poderá ser aproveitado pelo destinatário da mercadoria ou tomador do serviço mediante apresentação de cópia do comprovante do pagamento do imposto, que deverá ser mantida para apresentação ao Fisco, se solicitada;

b) o contribuinte deverá consignar em campo próprio do documento fiscal a obrigatoriedade prevista na alínea “a”;

c) será considerado indevido o crédito fiscal apropriado pelo destinatário da mercadoria ou tomador do serviço em desacordo com o disposto na alínea “a”; e

d) para a apropriação do crédito de ICMS deverá ser considerada a situação do contribuinte no momento da saída da mercadoria ou do início da prestação do serviço.

III - diferimento das operações e prestações realizadas pelo contribuinte, atribuindo a responsabilidade pelo recolhimento do imposto ao destinatário da mercadoria ou ao tomador do serviço inscrito no cadastro de contribuintes do imposto; e

IV - atribuição de responsabilidade ao fornecedor pelo recolhimento parcial, sem encerramento da tributação, do imposto devido nas operações subsequentes a serem realizadas pelo contribuinte.

§ 2º O Gerente Fiscal poderá baixar instruções complementares relativamente à modalidade de ação fiscal a ser exercida no curso da aplicação do Regime Especial de Fiscalização.

§ 3º A consideração de determinado estabelecimento como devedor contumaz alcançará todos os estabelecimentos do mesmo titular.

§ 4º Na hipótese de alteração da denominação social da empresa ou do estabelecimento, ou de transferência, fusão, cisão, transformação ou incorporação, a consideração de determinado estabelecimento como devedor contumaz alcançará os seus sucessores ou a pessoa jurídica que dela resultar.

§ 5º Constatadas quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do caput deste artigo, o contribuinte será intimado pelo Gerente Fiscal para que comprove a regularidade da sua situação fiscal, no prazo previsto no Regulamento.

§ 6º Transcorrido o prazo de que trata o § 5º deste artigo sem que haja a comprovação da regularidade por parte do contribuinte, o Gerente Fiscal aplicará o Regime Especial de Fiscalização, mediante intimação, na qual constarão as exigências a serem cumpridas pelo contribuinte.

§ 7º Serão desconsiderados, para fins de caracterização como devedor contumaz, os débitos:

I - cuja exigibilidade esteja suspensa;

II - em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou

III - extintos.

§ 8º O Regulamento conterá normas complementares relativas aos prazos, aos procedimentos e à aplicação das medidas previstas neste artigo.

§ 9º O contribuinte considerado como devedor contumaz ficará, ainda, impedido de usufruir de benefícios ou de incentivos fiscais relativos ao imposto, na forma prevista no Regulamento.” (NR)

Vê-se, pois, que não foi implementado meio coercitivo para a satisfação do débito tributário, tampouco instituído novo tributo, mas apenas apresentada a alteração da sistemática de pagamento do tributo pela empresa que é incluída no rol.

Nesses termos, importa ressaltar que a manutenção dos efeitos da Ordem de Serviço nº GEFIZ 03, de 12 de dezembro de 2024 é medida necessária para fortalecer os mecanismos legítimos de controle fiscal, resguardar a efetividade da fiscalização tributária e evitar prejuízos irreparáveis à arrecadação pública, o que, ao contrário do que sustenta a agravada, evidencia justamente o periculum in mora favorável à Fazenda Pública.

Acerca do tema, o C. STJ possui entendimento acerca da validade da utilização de regime especial, que como o ora analisado, implementa critérios diferenciados de fiscalização a determinado contribuinte. Confira-se:

[...] 4. O . Esta Corte de Justiça possui orientação no sentido de que é vedada a utilização de regimes especiais de tributação como meio coercitivo para compelir o contribuinte a pagar o tributo, nos termos da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal (ERE 115.452-7/SP, Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 16.11.1990, e Súmulas 70 e 323/STF). Todavia, deve ser considerada legítima a instituição de regime especial no qual se objetiva apenas a diferenciação de fiscalização e recolhimento de tributos, como forma de coibir as infrações à legislação tributária, sem que isso constitua penalidade por ato ilícito." (RMS 21.118/SE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 12.06.2007, DJ 29.06.2007)

4. Precedentes do STJ em casos idênticos: EDcl no RMS 20.933/SE, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 05.06.2007, DJ 29.06.2007; AgRg no RMS 23.272/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 17.04.2007, DJ 07.05.2007; EDcl no RMS 18.844/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.03.2006, DJ 27.03.2006; RMS 17.511/SE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 04.08.2005, DJ 22.08.2005; RMS 15.095/SE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07.08.2003, DJ 01.09.2003; e RMS 14.618/SE, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 13.08.2002, DJ 30.09.2002).

[...] (RMS n. 22.968/SE, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/8/2010, DJe de 3/9/2010.)

Diante do exposto, verifico que há elementos suficientes para justificar a reforma da decisão agravada, que concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravado a fim de determinar a sua exclusão do rol de devedor contumaz do Estado.

ANTE O EXPOSTO, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão de origem, restabelecendo os efeitos da Ordem de Serviço GEFIZ 03, de 12 de dezembro de 2024 em relação à empresa agravada.

Julgo prejudicado o Agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)